Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-34.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011608-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (EMBARGADO), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (EMBARGADO), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (EMBARGADO), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (EMBARGADO), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (REPRESENTANTE), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (REPRESENTANTE), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (REPRESENTANTE), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela part
e.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011608-34.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS

EMBARGADO: BRADESCO SEGURO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id

40864488)
, que, a unanimidade, acolheu anteriores aclaratórios opostos pelo Bradesco Seguro S/A, atribuindo-lhes efeitos infringentes, rejeitando-se, por outro lado, os embargos de declaração aviados pelos ora embargantes.

O vício apontado nos novos aclaratórios reside no fato de que a Colenda Câmara afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sob a justificativa de que os contratos que fundamentam os pedidos dos interessados foram assinados antes da vigência da referida Lei, bem como porque há comprovação de que foram entabulados com garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS. No entanto, aduzem que, no caso concreto, busca-se a cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, o que difere totalmente das decisões que tratam de revisão/anulação das cláusulas contratuais de financiamento habitacional.

Sustentam que para a adequada compreensão da hipótese debatida dos autos, é de suma importância que se diferencie a relação jurídica existente entre os segurados/mutuários e a seguradora, bem como a relação jurídica existente entre os segurados/mutuários e o agente financeiro, na medida em que o regramento de cada uma dessas relações jurídicas é diverso, ou seja, não se confundem.

Defendem que é necessário que a c. Câmara enfrenta a alegação relacionada ao fato de que a inversão do ônus da prova não colide com as regras próprias do sistema SH/SFH (contratos cobertos pelo FCVS) e ao fato de que os precedentes invocados são referentes a ações revisionais (mutuários agente financeiro), em que se discutem cláusulas dos contratos, enquanto esta diz respeito à cobertura securitária, pelo que pugnam pelo acolhimento destes declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a tese recursal.

Contrarrazões no Id
43711476.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id

40864488
, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR E DESDE QUE NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DOS DEMANDANTES/AGRAVADOS REJEITADOS.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).”

Dentre outros pontos, os embargantes defendem que a ação originária busca-se a cobertura do seguro habitacional para vícios construtivos, o que difere totalmente das decisões que tratam de revisão/anulação das cláusulas contratuais de financiamento habitacional, logo, perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova disciplinada pelo CDC.

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pelos embargantes, os declaratórios não merecem acolhimento, isso porque o acórdão
embargado foi claro ao dispor
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e
também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019), como no caso em apreço”
.

Ademais, consoante restou consignado, há evidências nos autos originários de que os contratos em que se busca o adimplemento da cobertura da Apólice que do Seguro Habitacional para reparação dos graves vícios relativos à construção estrutural das residências adquiridas pelo mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) são vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) como, aliás, consta expressamente do contrato firmado pela autora/agravada Lucinda Maura da Silva – única parte que instruiu o contrato original, sem levar em consideração, ainda, que os próprios agravados/embargados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Logo, evidencia-se a nítida intenção dos embargantes em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020